Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004804-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), JOAO VITOR VIANA SOUSA - CPF: 625.545.893-80 (PACIENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Excesso de prazo para a formação da culpa. Instrução encerrada. Pressupostos da prisão preventiva. Diversidade, natureza e quantidade das drogas, apetrechos, arma de fogo e munições. Gravidade concreta. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular, por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, visando a revogação da custódia preventiva ou aplicação de “
medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: (1) “
o Paciente encontra-se preso em caráter preventivo há mais de 180 dias
”, embora não tenha sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para a formação da culpa (impetração em 19.12.2024); (2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (3) o paciente é primário, com bons antecedentes, residência certa e trabalho lícito; (4)
o “
paciente iniciaria o cumprimento em regime semiaberto
” se condenado, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; (5)
as medidas cautelares seriam insuficientes.

III. Razões de decidir

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, considerando as investigações do caso concreto.

2. O período de custódia cautelar – aproximadamente 7 (sete) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, quais sejam a pluralidade de réus [dois] com advogados distintos, a apuração de dois crimes [tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], o período de recesso forense [
entre 20.12.2024 e 6.1.2025
] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, recebimento da denúncia, reavaliações das prisões preventivas e realização da audiência de instrução], as quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade, “
não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário
”.

3. A instrução processual foi encerrada e a ação penal está na fase de apresentação de alegações finais, a elidir a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do c. STJ.

4. A diversidade, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes [785,86g de cloridrato de cocaína, 18,03g de pasta-base de cocaína, 556,76g de maconha], somadas às apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas], arma de fogo e munições, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

5. Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada,
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

6. A
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e porte ilegal de arma de fogo - 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão]. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial, motivos pelos quais
o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do maior envolvimento do paciente com o narcotráfico, evidenciado pelo porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito [pistola 9mm e 13 munições do mesmo calibre] em contexto de traficância de drogas [guarda de cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha e balança de precisão] em concurso de agentes.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de Julgamento:

1. O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando a instrução processual foi encerrada.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como pelo porte de arma de fogo de uso restrito, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

3. Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando não há segurança de que o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado se for condenado.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o maior envolvimento do paciente com o narcotráfico indica risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 923616/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. 1o.09.2024; STJ, AgRg no RHC 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - Quinta Turma – j. 27.3.2023; STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 14.12.2020; STJ, AgRg no RHC 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma – j. 2.08.2022; STJ, RHC 116.412/SP, Rel. Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – j. 19.09.2019; STJ,
AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis – Sexta Turma – j. 17.3.2016; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 17.3.2016
; STJ, Súmula 52; TJMT, HC no 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - j. 7.8.2022; TJMT, Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004804-40.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. SERGIO LUIS DALTO DE MORAES E OUTRA

PACIENTE(S): JOÃO VITOR VIANA SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR VIANA SOUSA contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei no 10.826/2003 - (
pje2.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) “
o Paciente encontra-se preso em caráter preventivo há mais de 180 dias
”, embora não tenha sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para a formação da culpa (impetração em 19.12.2024); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, com bons antecedentes, residência certa e trabalho lícito; 4) o “
paciente iniciaria o cumprimento em regime semiaberto
” se condenado, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares seriam insuficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou aplicadas “
medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 269355255), com documentos (ID 269355256/ ID 269355263).

O pedido liminar foi indeferido (ID 269602281).

O Juízo singular prestou informações

(ID 269830838).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Síntese: Habeas Corpus: Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Alegado excesso de prazo. Pleito de revogação da constrição cautelar do suplicante, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal – Liminar indeferida – Excesso de prazo não configurado – Inexistência de qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal. Instrução encerrada. A defesa alega excesso de prazo na custódia do paciente, uma vez que o Ministério Público não apresentou suas alegações finais dentro do prazo legal, configurando constrangimento ilegal. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado no sentido de que o excesso de prazo deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, considerando as particularidades de cada caso. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando há dilação processual injustificável. No presente caso, a instrução processual foi encerrada em 13 de janeiro de 2025, e o processo aguarda apenas a apresentação das alegações finais pela defesa. Aplicação da Súmula 52 do STJ, que dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".– Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.o 43 – Pela denegação da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 273053879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais diante da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

Em 3.8.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no. 2024.228878, termos de depoimento, termo de apreensão, relatório de investigação no. 2024.13.82475, exame de potencialidade e eficiência de arma de fogo (id.164428060) e exame preliminar de constatação de droga (id. 164428059). Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, destacando-se a natureza da pasta base de cocaína e da cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 02/08/24, receberam informações de que um cidadão de apelido Nike estava fazendo comercio ilícito de entorpecentes na sua residência. Relatam que ao acharem ao local a mãe de Nike, senhora Luzinete, atendeu a equipe e disse que seu filho estava na residência de Carlos. Com a autorização da genitora a equipe entrou na residência e localizaram um tablete de substância análoga à cocaina, dois envelopes da mesma substância, um carregador de pistola com 10 munições intactas e envelopes sem uso.

Afirmam que, no momento em que conversavam com a sra Luzinete, se aproximaram da casa duas pessoas do sexo masculino e que uma delas a mesma reconheceu ser seu filho. Que foi dado ordem de parada e o mesmo tentou resistir levando a mão na cintura, e após a verbalização, o mesmo deitou no solo, que assim foi feita a busca pessoal e localizada a arma de fogo em sua cintura.

O conduzido João Vitor, vulgo Nike, confessou ser proprietário do entorpecente. Na oportunidade, Carlos, ao ser abordado também confirmou que em sua residência haviam mais entorpecentes, levando os policiais até lá. Assim, a equipe localizou várias unidades de cocaína, de substâncias análogas à maconha e à pasta base, bem como, plástico filme, pratos, colheres e duas balanças de precisão, além de zip logs (id. 164428058).

Ainda, de acordo com o relatório de id. 164428059, o item “a” correspondente à substância análoga à maconha, totalizou a quantia de 611 (seiscentas e onze) gramas; o item “b” – cocaína - totalizou a quantia de 19 (dezenove) gramas; e o item “c” – cocaína - totalizou a quantia de 774 (setecentas e setenta e sete) gramas.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade aos flagrados, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOÃO VITOR VIANA SOUSA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. [...]
.” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 269355258)

Em 3.9.2024, o paciente
JOÃO VITOR VIANA SOUSA e
Carlos Antônio Silva Marques foram denunciados por
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei no 10.826/2003 -
(PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

Em 4.9.2024, o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

O paciente e o corréu apresentaram defesa preliminar em 14.10.2024 (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

Em 15.10.2024, o juiz da causa manteve as prisões cautelares do paciente e corréu por entender que persistem “
os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade
” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito - PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

Na mesma data [10.10.2024], a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução para o dia 13.1.2025 (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

A audiência de instrução foi realizada no dia 13.1.2025, oportunidade em que a instrução processual foi encerrada (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

Em 15.1.2025, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas

(PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

As alegações finais do órgão do Ministério Público e do paciente foram apresentadas nos dias 19.2.2025 e 27.2.2025, estando pendentes os memoriais do corréu Carlos Antônio Silva Marques (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso, cautelarmente, há 7 (sete) meses, consideradas as datas da prisão [3.8.2024] e do relatório desta impetração [17.3.2025].

Observa-se que a ação penal está tramitando regularmente, visto que após o oferecimento de denúncia, os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares, as prisões preventivas foram reavaliadas em duas oportunidades [nos dias 15.10.2024 e 15.1.2025], a denúncia foi recebida e, após
o
período de recesso forense [entre 20.12.2024 e 6.1.2025],
realizada a audiência de instrução em 13.1.2025, ocasião em que foi encerrada a instrução processual.

Frise-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto
”
,
de modo a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
(STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

No contexto, o período de custódia cautelar – aproximadamente 7 (sete) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, quais sejam a pluralidade de réus [dois] com advogados distintos, a apuração de dois crimes [tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], o período de recesso forense [
entre 20.12.2024 e 6.1.2025
] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, recebimento da denúncia, reavaliações das prisões preventivas e realização da audiência de instrução], os quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade, “
não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário
”

(STJ, AgRg no HC no 923616/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 1o9.2024).

Noutro giro, a instrução está encerrada e a ação penal está na fase de apresentação de alegações finais, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ e elidir a tese de excesso de prazo.

A propósito, colaciona-se o seguinte aresto:

“
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
.” (AgRg no RHC no 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023)

Nesse quadro, não se identifica a alegada desídia judicial.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de 1 (um) tablete e 3 (três) porções de cloridrato de cocaína com peso de 785,86g (setecentos e oitenta e cinco gramas e oitenta e seis centigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 18,03g (dezoito gramas e três centigramas),

22 (vinte e duas) porções de maconha com peso de 556,76g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e seis decigramas); 1 (uma) pistola marca “Taurus”, calibre 9mm, número de série ABD747762, 2 (dois) carregadores com 13 (treze) munições 9mm, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) “sacola de supermercado” contendo diversas embalagens plásticas do tipo “zip-lock” e R$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, nas residências do paciente e do corréu [rua Venturine, no 4271, bairro Parque das Américas e rua Alexia Carolina, no 30-S, bairro Vida Nova II, ambas no município de Lucas do Rio Verde/MT], consoante Termo de Apreensão no 2024.16.363532 e Laudo Pericial no 541.3.10.9925.2024.208916-A01 (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

A diversidade, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes [785,86g de cloridrato de cocaína, 18,03g de pasta-base de cocaína, 556,76g de maconha], somadas às apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens plásticas], arma de fogo e munições, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 14.12.2020).

Logo, o ato constritivo apresenta fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e porte ilegal de arma de fogo - 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis – Sexta Turma – 17.3.2016; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pelo porte de arma de fogo e munições de uso restrito [pistola
calibre 9mm, marca “Taurus”, número de série ABD747762 e 13 (treze) munições calibre 9mm] enquanto guardava drogas variadas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] e apetrechos [balança de precisão], junto com o codenunciado Carlos Antônio Silva Marques (PJE no 1007124-59.2024.8.11.0045).

Essas circunstâncias [porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito em contexto de traficância de drogas e concurso de agentes] “
revelam o seu maior envolvimento com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social
” (STJ, RHC no 116412/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 19.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025